Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-06.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000071-06.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUSTINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 939.556.501-20 (AGRAVANTE), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (AGRAVADO), AFRÂNIO ARAUJO (AGRAVADO), CRISTIANE FREITAS FERREIRA - CPF: 012.850.391-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. L. F. D. S. R. (AGRAVANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RENÚNCIA DE MANDATO COM NOTIFICAÇÃO A ENDEREÇO INCORRETO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que manteve sentença extintiva de ação indenizatória por ausência de regularização de representação processual após renúncia de mandato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia de mandato e a subsequente intimação editalícia foram realizadas de forma válida, observando-se os requisitos legais pertinentes.

III. Razões de decidir

3. A renúncia de mandato não se aperfeiçoou validamente, pois a notificação foi direcionada a endereço diverso daquele informado pela parte na petição inicial e comprovante de residência.

4. A intimação editalícia é nula, uma vez que não foram esgotados os meios de localização da parte, tendo sido as tentativas direcionadas a endereços incorretos.

5. A aplicação do princípio da instrumentalidade processual impõe a preservação do direito de acesso à justiça, evitando-se que vícios processuais impeçam a apreciação do mérito da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:
"A renúncia de mandato somente se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante em seu domicílio correto, sendo nula a intimação editalícia quando não esgotados os meios de localização da parte no endereço por ela indicado nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1961334 PR 2021/0263940-0, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 13.3.2023; STJ, HC n. 331237 RO 2015/0181553-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. 17.11.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve inalterada
sentença
que extinguiu processo de ação indenizatória por danos morais e estéticos sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 76,
§ 1
o
, inciso I, combinado com artigo 485, inciso X, ambos do Código de Processo Civil, em razão de falta de regularização da representação processual.

A demanda originária decorreu de alegada falha na prestação de serviços médicos que teria resultado em queimadura de segundo grau na menor representada pela primeira agravante, pleiteando indenização em face do Município de Várzea Grande e profissional de saúde.

Durante o trâmite processual, o advogado constituído pelas agravantes requereu renúncia ao mandato, anexando como comprovação de notificação às clientes captura de tela de aplicativo de mensagens
. O juízo de primeiro grau determinou
que o causídico observasse
o artigo 112 do Código de Processo Civil e
,
posterior
mente, a
intimação da parte
pelas vias judiciais
para

constituição de novo
patrono. Após tentativas de intimação pessoal e por edital, sem manifestação das interessadas, foi proferida sentença extintiva.

Nas razões recursais de apelação, as agravantes sustentaram nulidade da renúncia de mandato por ausência de notificação regular e nulidade da intimação por edital por não esgotamento dos meios de localização. Argumentaram que permaneceram regularmente representadas durante todo o trâmite, uma vez que a renúncia não produziu efeitos jurídicos válidos.

No presente agravo interno, as agravantes reafirmam a tese de nulidade da renúncia de mandato e da intimação editalícia, postulando o provimento do recurso para anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento.

A primeira agravada se manifestou pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença extintiva diante da inércia das agravantes em promover a regularização processual.

O segundo agravado
pugnou pela manutenção da decisão, destacando que foi concedido prazo para regularização da representação processual e que o não cumprimento da obrigação de manter endereço atualizado nos autos ensejou a validade da intimação editalícia.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou
nos
autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central destes autos reside na validade da renúncia de mandato apresentada pelo antigo patrono das agravantes e suas consequências processuais.

O artigo 112 do Código de Processo Civil determina que o advogado deve
comprovar, na forma prevista no Código, que comunicou a renúncia ao mandante
.

Analisando detidamente a documentação apresentada pelo causídico para comprovar a notificação da renúncia, verifica-se que a comunicação foi direcionada a endereço diverso daquele informado pelas agravantes na petição inicial e constante em seu comprovante de residência.

Com efeito, o endereço indicado na exordial e no comprovante de residência acostado aos autos é
“
Rua João Celestino Cardoso, s/n, Quadra 09, Lote 09, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande
/MT, 78116-132”

(I
d
de origem 4568344
)
. Contudo, a correspondência enviada pelo advogado foi direcionada ao endereço
“
Rua Alves de Oliveira n. 1.233, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande
/MT, 78.118-080”

(I
d
de origem 120778441
).

Esta discrepância entre os endereços revela que a notificação da renúncia não foi realizada de forma adequada, uma vez que não atingiu o domicílio efetivo das agravantes conforme registrado nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se posiciona no sentido

de que a renúncia ao mandato somente se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante, sendo indispensável a comprovação de que a comunicação efetivamente chegou ao conhecimento do cliente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
DE DECISÃO QUE CONSIDEROU INEFICAZ A RENÚNCIA AO MANDATO PRETENDIDA PELOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA.
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA PARA O APERFEIÇOAMENTO DA RENÚNCIA DO MANDATO DE ADVOGADO.
ART. 112 DO CPC/2015. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 112 do CPC/2015 dispõe que: "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor". Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1961334 PR 2021/0263940-0, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
T4 -
Quarta Turma
,
j. 13.3.2023)

Verificada a nulidade da renúncia de mandato, impõe-se reconhecer que as agravantes permaneceram regularmente representadas nos autos.

Todavia, mesmo admitindo-se a hipótese de válida renúncia, a
s
intimaç
ões

realizadas pelo
Juízo de origem
também padecem de
equívocos
.

O exame dos autos revela que as tentativas de intimação pessoal foram direcionadas ao endereço
“
Avenida Aleixo Ramos da Conceição, Loteamento Figueirinha, Glória, Várzea Grande
/MT
,

78.140-120
”

(Ids de origem 133490005
e 134936669
)
, que igualmente não corresponde ao domicílio informado pelas agravantes.

A intimação por edital constitu
i
medida excepciona
l
no ordenamento processual, somente admissíve
l
após o esgotamento de todos os meios ordinários de localização da parte. Conforme orientação jurisprudencial pacífica, para que seja válida a intimação editalícia, é necessário que restem exauridos todos os recursos disponíveis para localização do interessado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O impetrante busca o reconhecimento da nulidade da citação editalícia da sentença condenatória e dos atos posteriores. 3. Nulidade da intimação editalícia da sentença condenatória quando não foram esgotados todos os meios possíveis para intimação pessoal. Diligência não realizada nos endereços constantes dos autos. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de anular a
a
intimação da sentença condenatória e dos atos posteriores.

(STJ, HC n. 331237 RO 2015/0181553-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 -
Quinta Turma
, j. 17.11.2015)

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem não promoveu tentativas de intimação no endereço efetivamente indicado pelas agravantes nos autos, limitando-se a expedir correspondências para endereços diversos daquele constante da petição inicial.

Assim, resta
caracteriza
da
violação ao princípio do devido processo legal
, o que
compromete a validade dos atos subsequentes, incluindo a própria sentença extintiva.

O processo deve servir como instrumento de realização da justiça, não podendo formalidades excessivas impedir o acesso ao direito material controvertido. O caso em análise retrata situação em que vícios procedimentais impediram a apreciação do mérito da demanda, frustrando a prestação jurisdicional adequada.

As agravantes buscam reparação por danos decorrentes de alegada falha na prestação de serviços médicos que teria ocasionado lesões à menor representada. A extinção do feito por questões meramente processuais, especialmente quando derivadas de irregularidades não imputáveis às partes, contraria os princípios constitucionais de acesso à justiça e devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025